Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-54.2021.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002857-54.2021.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDNA PRADO - CPF: 017.656.518-32 (APELADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002857-54.2021.8.11.0011

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDNA PRADO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre as tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) no âmbito da micro e minigeração de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são tratadas: (i) a necessidade de dilação probatória para a ação de Mandado de Segurança; (ii) a aplicabilidade do Tema 986/STJ e a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da micro e minigeração de energia solar.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança é cabível diante da ausência de dilação probatória, uma vez que os documentos apresentados (faturas de energia elétrica) comprovam a cobrança de ICMS questionado.

4. O Tema 986/STJ não abrange os casos de micro e minigeração de energia solar, que se distinguem das situações de distribuição tradicional abordadas no referido tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a TUST e a TUSD no âmbito da micro e minigeração de energia solar, dado que não há circulação jurídica da energia injetada e devolvida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 6o, 155, II; LC 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAR 1019535-35.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, RAC 1001881-20.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.7.2024; STJ, Tema 986, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002857-54.2021.8.11.0011

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDNA PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos do Mandado de Segurança de origem, impetrado por
Edna Prado
, concedeu a ordem vindicada, para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à exigibilidade do recolhimento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidentes sobre a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da parte impetrante”.

O Recorrente sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, além de pugnar pelo sobrestamento do feito, em razão da afetação da matéria por meio do Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, argumenta, em resumo, a legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a operação de energia elétrica como um todo, inclusive no caso de mini e microgeração de energia, incluídos os serviços de distribuição e transmissão.

Diz que, “na ADI 7195/DF foi concedida a medida cautelar pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96 e permitindo, por consequência, a cobrança de ICMS sobre a TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão) e a TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição), no âmbito da geração de energia elétrica”.

Desse modo, requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja denegada a segurança.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Agravo Interno (Id. 238765684).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002857-54.2021.8.11.0011

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDNA PRADO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
,

por meio do presente
Agravo Interno
, insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do Mandado de Segurança de origem, impetrado por
Edna Prado
, concedeu a ordem vindicada, para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à exigibilidade do recolhimento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidentes sobre a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da parte impetrante”.

Denota-se dos autos que, a Agravada, por meio da ação de origem, pretendeu fosse deferida a segurança “para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS, por ausência de fato gerador e relação jurídico-tributária, sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, de modo a determinar a sua exclusão das cobranças da unidade consumidora mencionada” (Petição Inicial, id. 177952173 – fl. 15).

O Juízo de Primeira Instância, ao sentenciar o feito, deferiu a segurança e declarou “a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à exigibilidade do recolhimento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidentes sobre a base de cálculo do ICMS as faturas de energia elétrica da parte impetrante” (id. 177953711).

Contra essa decisão, também submetida à remessa necessária, o Agravante interpôs Recurso de Apelação, e defendeu a inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória, e a legalidade da cobrança tributária questionada.

Em decisão monocrática, proferida na data de 30 de julho de 2024, neguei provimento ao apelo e ratifiquei a sentença, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos já expostos.

Sem razão, contudo, o Agravante.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Com efeito, acerca da preliminar aventada, de
inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória,
conforme registrei na decisão agora recorrida, é certo
que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
é imperativo que estejam comprovados, desde logo, os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Na hipótese dos autos, tendo a parte Impetrante, ora Agravada,
apresentado as faturas de consumo de energia elétrica
, em que está descrita a cobrança questionada, não há falar em necessidade de dilação probatória, de modo que é perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

SOBRESTAMENTO DO FEITO

Quanto ao sobrestamento do feito, embora já tenha sido definido por meio do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça que
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
, o referido Tema
não
discutiu questão relacionada a incidência da TUST e da TUSD dos
consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares
, tendo em vista que o decidido pelo STJ envolveu as fases de geração, transmissão e de distribuição, o que não ocorre no caso de mini e microgeração de energia no ambiente de contratação livre.

Logo, cuidam-se de matérias distintas, a afastar a incidência do sobredito Tema para a resolução da controvérsia, como, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, como cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ICMS SOBRE AS TARIFAS TUSD e TUST – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar
difere
das matérias dispostas no Tema n. 986 do c. STJ e na ADI n. 7195 MC/DF
.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não deu provimento ao apelo e limitando-se a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

(TJMT, Agravo Interno no 1019535-35.2021.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 17 de julho d 2024, publicado no DJE de 25 de julho de 2024). [Destaquei].

Diante desse cenário,
rejeito
a referida preliminar, visto que não é o caso de aplicação do mencionado Tema na hipótese dos autos.

MÉRITO

Quanto ao
mérito
, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Sabe-se que a ANEEL, para incentivar a produção de energia renovável e o consumo consciente, criou, por meio da Resolução Normativa n° 482/2012, vigente à época, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, a qual autorizou o consumidor brasileiro a gerar sua própria energia elétrica, a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, e a injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, a ser por ela utilizado quando necessário. Veja-se:

Art. 1o Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de
energia
elétrica e o sistema de compensação de
energia
elétrica.

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...]

III - sistema de compensação de
energia
elétrica: sistema no qual a
energia
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de
energia
elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de
energia
elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1o Para fins de compensação, a
energia
ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de
energia
ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.).

Da citada legislação, constata-se que, quando a micro ou mini geração de energia do consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido para a concessionária, a título de empréstimo gratuito.

Em relação ao faturamento dessa energia, a Resolução Normativa n° 482/2012 estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente a energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, como cito:

Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de
energia
elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a
energia
consumida, deduzidos a
energia
injetada e eventual crédito de
energia
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a
energia
consumida, deduzidos o percentual de
energia
excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de
energia
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]

Conforme se observa, a legislação prevê, também, que, quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

Daí decorrente, entendo que, sobre esse custo do sistema de distribuição não deve incidir o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria, em relação à energia gerada por placa solar injetada pelo consumidor e devolvida posteriormente pela concessionária, uma vez que nessa operação não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), o que afasta, portanto, a incidência do tributo estadual, diante da ausência de fato gerador.

Além disso, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL nesta unidade federada:

Art. 1o Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL.

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2021.

Assim, compreendo que não há falar na cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, consoante, inclusive, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ICMS SOBRE AS TARIFAS TUSD e TUST – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar
difere
das matérias dispostas no Tema n. 986 do c. STJ e na ADI n. 7195 MC/DF
.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não deu provimento ao apelo e limitando-se a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

(TJMT, Agravo Interno no 1019535-35.2021.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 17 de julho de 2024, publicado no DJE de 25 de julho de 2024). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS FACE AO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATÉRIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA REEXAMINADA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, inclusive consolidado na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação no 1001881-20.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 17 de julho de 2024, publicado no DJE 22 de julho de 2024).

Daí decorrente, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, que negou provimento ao Recurso de Apelação e ratificou a sentença, de modo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024